Tribunal: TJSP
Processo: 2119164-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. PESQUISA PARA OBTENÇÃO DE SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS DO "DE CUJUS". REQUISIÇÃO PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PESSOAL QUE COLOCARIA OS AGRAVANTES EM RISCO DIANTE DE PANDEMIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119164-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes ADRIANA
DO NASCIMENTO e KAIQUE VINÍCIUS NASCIMENTO BARBOSA LEITE, é
agravado CLAUDEMAR BARBOSA LESTE (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119164-27.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2119164-27.2020.8.26.0000
Agravantes: Adriana do Nascimento e Kaique Vinícius Nascimento Barbosa Leite
Agravado: Claudemar Barbosa Leste
Comarca: Jandira
V. 2549
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ
JUDICIAL. PESQUISA PARA OBTENÇÃO DE SALDO NAS
CONTAS BANCÁRIAS DO “DE CUJUS”. REQUISIÇÃO PELO
SISTEMA
BACENJUD.
POSSIBILIDADE.
DILIGÊNCIA
PESSOAL QUE COLOCARIA OS AGRAVANTES EM RISCO
DIANTE
DE
PANDEMIA.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema
BacenJud, para requisição do saldo bancário das contas cadastradas em nome de
cujus, determinando o cumprimento da sentença e o arquivamento dos autos (pág.
65).
Objetivam os agravantes a reforma da decisão recorrida para que
seja concedida a gratuidade de justiça, bem como efetuada a pesquisa pelo sistema
BacenJud a fim de obter o saldo bancário das contas de titularidade do de cujus.
Afirmam que, diante da pandemia do novo coronavírus, as agências bancárias se
encontram com filas e restrição para atendimento, podendo colocá-los em risco de
contágio (págs. 01/10).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119164-27.2020.8.26.0000 - ERA
3
VOTO.
Primeiramente, considerando que o pedido de gratuidade da
justiça não foi analisado pelo o Juízo a quo e em resguardo à garantia constitucional
do duplo grau de jurisdição, defiro o benefício da justiça gratuita estritamente para o
processamento deste Agravo.
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, o
recurso comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, refere-se à obtenção dos
respectivos saldos em contas bancárias do de cujus.
O pedido de Alvará Judicial para levantamento de saldos em conta
corrente, FGTS, PIS e contas poupanças, foi deferido aos agravantes pelo juízo de
origem (págs. 49/51).
Acolhidos os embargos de declaração para o fim de obter
informações sobre eventuais saldos em contas bancárias em nome do de cujus (pág.
57), a pesquisa pelo sistema BacenJud informou apenas os números das contas
bancárias (págs. 59/60).
Embora não caiba ao Juízo substituir as partes nas diligências que
podem ser por estas realizadas, é certo que a pesquisa pretendida, para obtenção do
saldo bancário das contas de titularidade do de cujus, pode ser alcançada
rapidamente pelo sistema BacenJud, assegurando que os agravantes permaneçam
em isolamento, por ora, recomendado a todos aqueles que podem fazê-lo, diante da
pandemia do coronavírus.
Em casos semelhantes este Egrégio Tribunal decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119164-27.2020.8.26.0000 - ERA
4
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que indeferiu
consulta ao sistema BACENJUD em nome da companheira do de cujus
para aferir aplicação financeira e saldo bancário à época da união estável.
Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de pesquisa pelo sistema
BACENJUD, para apuração da existência de saldo bancário em
nome da companheira, como forma de dar impulso e celeridade ao
processo de inventário. Inventariante que encontraria óbices ao
diligenciar por conta própria, dado o caráter sigiloso das informações
bancárias. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2161481-79.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017;
Data de Registro: 22/06/2017 - destaque meu);
Apelação. Alvará judicial. Pretendido alvará para levantamento de
valores em contas bancárias e saldos em PIS e FGTS da falecida genitora
dos Autores. Extinção do processo sem exame do mérito por falta de
interesse processual. Expedição de ofício à CEF e consulta ao sistema
Bacen-Jud que pode ser efetuada pelo Juízo, para consulta da
existência de eventuais valores a serem levantados pelos herdeiros,
que não possuem os dados relativos as contas bancárias da falecida.
Diligência que só pode ser realizada com a intervenção judicial. Extinção
afastada.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
4002735-37.2013.8.26.0048; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/03/2014; Data de Registro: 20/03/2014 -
destaque meu);
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar
a pesquisa, pelo sistema BacenJud, para obtenção de informação de eventual saldo
bancário nas contas indicadas às págs. 59/60.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora